Tribunal: TJMT
Processo: 0003494-16.2012.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003494-16.2012.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L. A. BERTASSO COMERCIO - ME - CNPJ: 07.968.103/0001-99 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEILA APARECIDA BERTASSO - CPF: 938.077.591-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/1980 — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –ITEM 4.3 DO RESP 1.340.553/RS – REQUERIMENTOS DENTRO DO PRAZO DE 6 ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – SENTENÇA REFORMADA –

–

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Ainda, de acordo com o item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro do prazo de 6 anos previsto pelo STJ (1 ano de suspensão acrescidos de outros 5 anos do art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980) devem ser processados, ainda que para além dos 6 anos, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por L. A. BERTASSO COMERCIO – ME e outra contra decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado para afastar a prescrição intercorrente e, em consequência anulou a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal 0003494-16.2012.8.11.0018,

Discorre quanto aos marcos interruptivos de prescrição e combate quanto a não ocorrência do instituto.

Acrescenta que, é de se reconhecer que o exercício de um direito não pode ficar pendente de forma indefinida no tempo, devendo o seu titular exercê-lo dentro de um determinado prazo.

Aduz que a prescrição intercorrente se efetivou antes mesmo da citação, já que, até que fosse publicado o edital, não havia sido localizado o apelado e somente a citação válida é apta a interromper o prazo prescricional.

Sustenta que restaram presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição, já que verificados tanto a postura desidiosa do credor, que se furtou à promoção de atos tendentes à realização de seu direito, como o escoamento do prazo superior a 05 (cinco) anos sem a citação válida.

Por fim pugna, em primeiro lugar, pela retratação da decisão proferida por este Relator.

Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo para que seja submetido ao julgamento do colegiado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o Recurso de Apelação interposto

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão por mim proferida, na Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, que afastou a prescrição intercorrente e, em consequência determinando o regular prosseguimento do feito executivo

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Conforme se verifica, extrai-se que Estado de Mato Grosso ajuizou em desfavor do agravante a presente ação de execução fiscal, em 21/12/2012, a Ação de Execução Fiscal visando o recebimento de crédito tributário constante na CDA inclusa nos autos.

A inicial foi recebida em 05/03/2013, sendo determinada a citação do executado, que restou infrutífera.

Em 26/03/2013, a empresa executada comparece aos autos e informa a decretação da sua recuperação judicial e a suspensão de todas as ações de execução por 180 dias.

A Fazenda é intimada, pessoalmente, com carga dos autos, em 09/08/2013 e, requereu a citação por oficial de justiça, que também foi infrutífera.

Posteriormente várias foram as tentativas de localização do devedor no decorrer dos anos, mas todas sem êxito.

Em 19/07/2018, a Exequente foi intimada com carga dos autos e protocolou em 30/08/2018 petição requerendo a citação por edital.

Por fim, o Juízo singular em sentença proferida em 02/09/202121 reconheceu a prescrição intercorrente e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (aindaque por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, a primeira manifestação da Fazenda Pública ocorreu em 09/08/2013 quanto foi intimada da

primeira tentativa frustrada da citação da parte executada.

Assim, nesse primeiro marco intruptivo, passou a fluir o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano que se encerrou em 09/08/2014, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que seria alcançado em 09/08/2019.

No entanto é importante destacar que a Fazenda Pública requereu citação por edital em petição cujo protocolo se deu em 30/08/2018.

O edital foi disponibilizado no DJE e publicado no dia 23/10/2018.

Destarte, de acordo com o julgado no recurso repetitivo no item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro do prazo de 6 anos previsto pelo STJ (1 ano de suspensão acrescidos de outros 5 anos do art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980) devem ser processados, ainda que para além dos 6 anos, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Portanto, a efetiva citação por edital, cujo requerimento foi protocolizado em 30/08/2018 e, publicado em 23/10/2018, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, levando-se em conta, retroativamente, a data do protocolo da petição que requereu a citação por edital, consoante tese firmada no item 4.3 do
recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS.

Assim, considerando, a data do protocolo desse requerimento, ou seja, em 30/08/2018, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 30/08/2019, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que seria

alcançado em 30/08/2024. E, a sentença extintiva, que reconheceu a prescrição intercorrente, foi proferida em 02/08/2021, contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), já que sequer tinha sido transcorrido o prazo quinquenal

Forte nessas razões, e, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo interno e, em consequência, mantenho a decisão monocrática por mim proferida presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024